Tribunal: TJES
Processo: 5001972-25.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001972-25.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: BRENDA LUIZA CHUQUE PEREIRA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. PASSAGENS AÉREAS. ATRASO. VOO NACIONAL. IDA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DANOS MORAIS (R$10.000,00). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DANOS MORAIS (R$4.000,00). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 5137196).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que devido a intensidade de tráfego aéreo, o voo contratado foi alterado;
c)
que prestou assistência adequada;
e)
que não há que se falar em danos morais diante de fatos alheios a sua vontade ou, subsidiariamente, que o
quantum
fixado seja minorado;
f)
que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente deve ser responsabilizada em razão do atraso do voo nacional.

Compulsando os autos, tem-se que o caso em apreço trata-se de voo com origem de Vitória/ES (VIX), com decolagem prevista para às 13:45 no dia 20/12/2022 ao destino Rio de Janeiro/RJ (SDU), com pouso previsto para às 14:50 do mesmo dia.

Verifica-se que o voo em questão, sob a alegação de intensidade no tráfego aéreo, sofreu alteração de horário. Inicialmente, a decolagem foi alterada para às 17:20 e pouso às 18:25 e, posteriormente, novamente alterada com decolagem para às 18:10 e pouso às 19:10.

Muito embora a recorrente sustente que tenha fornecido assistência a recorrida, é fato incontroverso que houve um atraso considerável e muito além da normalidade.

Portanto, a situação vivenciada pela recorrida não pode ser considerada como mero aborrecimento.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nesse sentido:

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ATRASO DE VÔOS - LONGO TEMPO DE ESPERA
-
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES PRECISAS E DE ASSISTÊNCIA POR PARTE DA COMPANHIA AÉREA
- INDENIZAÇÃO - CABIMENTO - VALOR - FIXAÇÃO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO -
Configura dano moral o atraso de voo, causando longo tempo de espera para o passageiro,
ainda que tenha origem em causas meteorológicas, se a empresa aérea não presta informações adequadas e a assistência devida. - O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado com a devida observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como das peculiaridades do caso. (TJMG - Apelação Cível 1.0439.12.006199-9/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/12/2013, publicação da súmula em 10/01/2014) (original sem destaque).

No que pertine ao
quantum
fixado a título de danos morais, tenho que o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
deve ser minorado para R$4.000,00 (quatro mil reais) em atenção aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade aos abalos enfrentados pela recorrida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para minorar os danos morais para R$4.000,00 (quatro mil reais), mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
quanto aos demais termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios vez que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, inciso V, da CRFB/88, entendo que o
quantum
indenizatório fixado está em conformidade com a situação vivenciada.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença objurgada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.